Tribunal: TJDFT
Processo: 0751252-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751252-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO WILLIANS CORREIA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação quando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, notadamente pela prisão em flagrante, pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela ocorrência, pelo auto de apreensão das substâncias e pelos laudos periciais. 2. A busca pessoal e o ingresso no domicílio são legítimos quando amparados em fundadas razões, corroboradas pela situação de flagrância e pelo contexto da diligência, inclusive com apreensão de drogas e dinheiro na posse do acusado e no interior da residência por ele indicada. Preliminar rejeitada. 3. Apreensão de drogas fracionadas e embaladas individualmente, em circunstâncias indicativas de comércio ilícito, afasta a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157 e 244, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da CF, alegando nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, bem como de todas as provas delas decorrentes, razão pela qual deveriam ser desentranhadas dos autos, tendo em vista a ausência de fundada suspeita e consentimento válido do morador; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/06, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal; c) artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, e 387, §2o, da Lei Processual Penal, requerendo a readequação da pena, porquanto o aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em cada circunstância judicial negativa, e sem fundamentação concreta, é excessivo, o que ofende os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Pugna a aplicação da detração penal e fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003